Tribunal: TJPA
Processo: 0803887-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803887-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE AFASTA A HEDIONDEZ EQUIPARADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PANORAMA NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO SOBRE O TEMA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 729.332/SP).

2. Além disso, a mesma Corte, com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT, “como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime” definiu, com segurança, “que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC n. 729.120/RS).

3. Destarte, na espécie, é insubsistente, para efeitos de progressão de regime, o afastamento da hediondez equiparada do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porquanto realizado pelo Juízo Executório à míngua de amparo normativo e chancela jurisprudencial.

4. Recurso ministerial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu pedido de afastamento da hediondez equiparada do crime tráfico de drogas formulado em favor de Iran Araújo da Silva, permitindo que o apenado progredisse de regime mediante redução do percentual de cumprimento da pena, conforme os critérios objetivos dos delitos comuns (ID 8739302 - Pág. 15/36).

Em razões recursais, o agravante requer a cassação da decisão recorrida. Sustenta que o
decisum
está dissociado do cenário normativo e jurisprudencial que qualifica o delito de tráfico de drogas como crime hediondo por equiparação. No ponto, argumenta que a narcotraficância permanece inserida nessa categoria mesmo depois da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Ressalta, a esse propósito, que a hediondez equiparada do delito de tráfico somente é afastada na hipótese do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que não se verifica na espécie, pugnando pela observância do art. 5º, XLIII, da CF e art. 112, V, da LEP (ID 8739302 - Pág. 39/44).

O apenado contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 8739302 - Pág. 48/58), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 8739302 - Pág. 59).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13751334).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e comporta
provimento
.

O caso dos autos é de apenado que cumpre reprimenda pela prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Atendendo pleito defensivo, o juízo recorrido afastou a hediondez equiparada do crime de tráfico de entorpecentes a que o custodiado fora condenado, determinando, por conseguinte, a alteração dos dados executórios do feito subjacente mediante expedição de novo atestado de pena. Eis a síntese da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
:

“Logo, deve ser deferido o pedido da defesa e afastado o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, o que faço pelas razões seguintes:

a. A revogação do artigo 2º, §2º da Lei de Crimes Hediondos pelo pacote anticrime.

b. O fato do crime de tráfico de drogas não ter sido considerado como hediondo pelo Poder Constituinte.

c. O fato do crime de tráfico de drogas não constar no rol da lei de Crimes Hediondos.

d. A inexistência de previsão constitucional ou legal expressa do que vem a ser um crime equiparado a hediondo.

e. A impossibilidade de interpretação extensiva das disposições penais
in malan partem.

f. A impossibilidade de utilização de analogia
in malan partem.

g. E, por fim, mas não menos importante, mediante a aplicação dos princípios da legalidade, taxatividade e da retroatividade da lei penal mais benéfica.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Defesa de forma a afastar o caráter de equiparado a hediondo ao crime de tráfico de entorpecentes a que fora condenado(a) o(a) apenado(a) supracitado(a).

Imperioso concluir que o(a) apenado(a) condenado(a) pela prática de “tráfico de drogas” deverá progredir conforme os critérios objetivos dos delitos comuns, ou seja, após o cumprimento de 16%, 20%, 25% ou 30% (salvo se cometido antes de 23/01/2020) da pena, pois ausente previsão legal sobre delitos “equiparados a hediondo”.

Da mesma forma, pelo esvaziamento da “equiparação” à hediondez, não remanesce fundamento legal para o artigo 33 da Lei de Drogas gerar reincidência específica em delito hediondo.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Determino a alteração dos dados das condenações pelo crime de tráfico de entorpecentes no sistema SEEU, expedindo-se novo atestado de pena a cumprir;

b) Em seguida, vista dos autos às partes para manifestação, no prazo comum de cinco dias;

c) Após, conclusos para homologação.” (ID 8739302 - Pág. 36/37)

À vista da motivação
supra,
tenho que a decisão recorrida é incompatível com o entendimento placitado no âmbito do STJ no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal” (
AgRg no HC n. 729.332/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, a linha decisória adotada pelo juízo
a quo
é manifestamente contrária à diretriz interpretativa que, com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT, “como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime” definiu, com segurança, “que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado (STJ,
AgRg no HC n. 729.120/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas), o que não é o caso dos autos.

Destarte,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para determinar que o juízo
a quo
reajuste, para fins de progressão de regime, o percentual de cumprimento da reprimenda imposta ao apenado pela prática do crime de tráfico de drogas, observando, nesse particular, a hediondez equiparada do delito, emitindo o competente atestado de pena com as devidas retificações.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024